Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-27.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002061-27.2021.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMUNDA BATISTA - CPF: 204.634.993-87 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1002061-27.2021.8.11.0023

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

EMBARGADA: RAIMUNDA BATISTA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
– CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 263529788, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 260366653, proferido no
Recurso de Apelação no. 1002061-27.2021.8.11.0023,
que por maioria deu
“[...]
parcial
provimento

ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de: a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral; b) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação total dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa

[...].”
(sic. ID no 260366654).

Em suma, sustenta que o v. acórdão recorrido é contraditório, posto que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% para cada parte, quando o correto é
“[...]
10% sobre o valor da condenação, em respeito ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e ao atual posicionamento do STJ [...]”

(sic. ID no
263529788),
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada.

Contrarrazões no ID no
263900756
, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Com efeito, não há falar em contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, uma vez que, além de ter sido fixado consoante os termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, extrai-se das razões dos aclaratórios que a fixação sobre o valor da condenação resultaria no
“[...]
montante de R$ 121,01
[...]”
(Sic. ID no 263529788 - Pág. 3) ou seja, quantia ínfima a remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos das partes.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025